Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-02.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-02.2014.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: EDSON SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. PROFESSOR PEDAGÓGICO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº LEI 1203/2012 – ART. 56 E 58. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATU SENSU
EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. DISCIPLINAS CURSADAS QUE GUARDAM ESTRITA RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR. DIREITO À VANTAGEM PLEITEADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Ordinária proposta por
EDSON SILVA DE MORAES
, que julgou procedente a demanda, sob os seguintes fundamentos (id nº 2429582):

“
3. Dispositivo

Diante o exposto, confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida, julgo

procedente o pedido, a fim de determinar que o Requerido promova a progressão funcional

do autor pela via acadêmica; bem como condenar o Município Requerido ao pagamento dos

valores retroativos relativos a diferença da progressão funcional, corrigido monetariamente

pelo IPCA, mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o Requerimento

administrativo. Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487,
inciso I do

CPC.

Sem custas conforme art. 40 da lei estadual nº 8.328/2015.

Condeno o município ao pagamento de honorários em favor do patrono

da autora, que fixo

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo IPCA, mais

juros
legais de 1% (um por cento) ao mês.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do

CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após trâ
nsito em julgado, observadas as formalidades legais, inclusive quanto a cobrança

das custas, intimando o autor pessoalmente para tal pagamento, e caso não faça, o valor

deve

ser inscrito em dívida ativa, remetam-se ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIB
RA.
”.

O Município apelante, em suas razões recursais (id nº 2429584), relata os fatos, esclarecendo que o juízo de 1º grau julgou procedente a demanda com fundamento no art. 56 e seguintes da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Porém, defende a necessidade de reforma da sentença, visto que segundo a referida Lei Municipal, a progressão funcional pela via acadêmica dispensa quaisquer interstícios, entretanto é condicionada à apresentação de cópia de diploma, certificado ou títulos, devidamente acompanhado do respectivo histórico escolar, sendo que só será concedida quando houver correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação com a habilitação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor (art. 58, § 2º).

Afirma que não seria o caso dos autos, já que o autor exerce a função de professor de sala de aula e apresenta o certificado do curso de pós-graduação “latu sensu” em administração escolar. Explica que ao analisar o histórico profissional do referido curso, observa-se que as disciplinas são voltadas para área de gestão escolar, inexistindo, a seu ver, qualquer correlação do aprimoramento com a atividade desenvolvida.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Em seguida, argui, ainda, a inconstitucionalidade incidental dos arts. 56, 58 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido relativo à gratificação pela conclusão de pós-graduação.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 2429586), refutando os argumentos apresentados pelo apelante, e sustenta haver correlação direta entre o curso de pós-graduação realizado e as atividades que desempenha junto ao Município, pelo que requer a manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 2469188).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 2568548).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da remessa necessária da sentença, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o poder público.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente do recurso de apelação cível.

Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente em confronto ao alegado na contestação, primeira oportunidade em que o apelante falou nos autos, verifica-se que a tese ora ventilada não foi deduzida na resposta, qual seja, a inconstitucionalidade incidental dos arts. 56, 58 e parágrafos da Lei Municipal nº 1.203/2012.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do Tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Dito isso, somente a tese sobre a necessidade de que o diploma de curso de pós-graduação tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente municipal será objeto de análise no presente julgamento.

Pois bem, conforme relatado, o presente recurso possui como controvérsia a discussão acerca do direito do servidor à progressão funcional acadêmica diante da conclusão de curso de pós-graduação, prevista na Lei Municipal nº 1.203/2012.

Os artigos que tratam da matéria assim preveem:

“Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo, mediante avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador conforme anexo IV.

(...)

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade de educação no Município de Almeirim.

§ 1º - Fica assegurada a progressão funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivos superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:
I – Mediante apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

II – Mediante apresentação de diploma de curso pós-graduação, em nível de mestrado;

III – Mediante apresentação de diploma de pós-graduação, em nível de
doutorado
.

§2º
- Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e stricto sensu desde que possua relação com habilitação específica do servidor.”

Como se observa, os arts. 56 e 58 e seus parágrafos, preveem de forma clara e precisa que, para obter a progressão funcional, o servidor precisa apenas apresentar diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização. A referida norma, em seu § 2º do art. 58 pontua que para ser considerado aprimoramento de qualificação, o diploma de pós-graduação deve possuir relação com a habilitação específica do servidor.

No caso concreto, tem-se que o autor é servidor efetivo do Município de Almeirim, tendo tomado posse no cargo de Professor Pedagógico, lotado na Secretaria Municipal de Educação, em março do ano de 2002, sendo que, no ano de 2009, concluiu o Curso de Graduação em Pedagogia (id nº 2429575 – fl. 24) e, posteriormente, em 2013, o Curso de Pós-graduação “lato sensu” em Administração Escolar (id nº 2429575 – fl. 22/23).

Analisando o histórico escolar do Curso de Pós-Graduação apresentado pelo autor/ora apelado (id nº 2429575 – fl. 23), há de se concluir que as disciplinas ministradas no curso de Pós-graduação em Administração Escolar, em sua maioria, guardam estrita relação com as funções exercidas pelo autor no exercício do seu cargo de professor, a saber: “Metodologia científica; Dinâmica das relações humanas e liderança; novas tecnologias na docência e na gestão da educação”.

Assim, não há como ser acolhida a tese do apelante de que o curso de pós-graduação apresentado refere-se apenas a questões voltadas a área de gestão escolar.

Dessa forma, como muito bem frisado pelo juízo de 1º grau, e pelo membro do
Parquet,
o curso apresentado pelo autor é compatível com as atividades de professor, pois atende ao que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Inclusive, em vários casos envolvendo o pedido de gratificação de nível superior e/ou a progressão funcional, este Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o direito de servidores a essa vantagem ao apresentaram diploma de pós-graduação em Gestão Escolar (v. Proc. nº
0800401-38.2019.8.14.0000, Proc. nº

0006395-71.2016.8.14.0037, Proc. nº 0000418-78.2017.8.14.0000
).

Sendo assim, verifica-se que a irresignação do apelante não merece prosperar, uma vez que o juízo monocrático decidiu a controvérsia afastando corretamente as teses do ente municipal, reconhecendo o direito à progressão funcional com base na legislação em pleno vigor.

Com efeito, correta a decisão de primeiro grau, que julgou procedente o pedido do autor, reconhecendo seu direito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Almerim.

Em remessa necessária, sentença confirmada.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a remessa se dar também por reexame necessário.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/09/2020